Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DO CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES.

1. Dispõe o artigo 921, III e §1o, do CPC, que se não localizados bens do executado para penhora, a execução poderá ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano.

2. Após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 921, §4o, do CPC.

3. Tratando-se de execução com lastro em cheque, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7.357/85.

4. RECURSO NÃO PROVIDO.